Tribunal: TJMT
Processo: 1014115-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014115-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERA LUCIA SOUZA E SILVA - CPF: 013.234.541-28 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014115-60.2022. 8.11.0000 – Poconé.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Vera Lúcia Souza e Silva.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ).

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito a manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para
os contratos firmados a qualquer tempo.

Incorre em ato ilícito a imposição de nova contração com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014115-60.2022. 8.11.0000 – Poconé.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Vera Lúcia Souza e Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos
Ação de Manutenção de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001451-10.2022.8.11.0028, proposta por
Vera Lúcia Souza e Silva
,
que deferiu a tutela provisória requestada para determinar à operadora de saúde que reintegre a agravada no plano contratado pelo falecido marido, no prazo de 72 horas, sob pensa de multa diária.

Inconformada, insurge-se a Unimed, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, além da irreversibilidade da medida.

No ponto, alega que não existe nos autos qualquer documento que evidencie conduta ilícita da operadora, porque a rescisão do contrato de saúde foi pautado na inadimplência da agravada.

Diz que a morte do titular, não afasta o direito de permanência aos dependentes, mas há restrições quanto ao pedido de manutenção da condição de beneficiário, que é assegurado pelo período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, razão pela qual não há o que se falar em cancelamento unilateral, vez que após o óbito do titular foi garantido à agravada, a permanência no plano pelo período assinalado, ultimado o qual foi o contrato rescindido.

Defende a inaplicabilidade da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, e aponta a existência de perigo de dano irreparável. Pede, assim, pela reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 135999189. Não foram prestadas as informações requisitadas.

Contraminuta coligida no Id n. 138571684, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1014115-60.2022. 8.11.0000 – Poconé.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravada:
Vera Lúcia Souza e Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de
manutenção de plano de saúde c/c indenização por danos morais, proposta objetivando, em caráter de tutela provisória de urgência, a manutenção do plano de saúde nas condições pactuadas, que segundo alega a parte autora, foi cancelado unilateralmente pela operadora de saúde.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que deferiu a tutela provisória requestada a fim de determinar à operadora que reintegre a beneficiária do plano na forma contratada pelo segurado falecido.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro
acerto o togado
a quo
, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente vez que
nos termos da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS,
o STJ entendeu que “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
”.

A par disso, não se olvide que o término da remissão não extingue o contrato de saúde, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.

Outrossim, é

indubitável que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, a teor da Súmula 469 do STJ,

de modo que
a

cláusula que inviabiliza a continuidade da segurada após o período de remissão é abusiva, consoante dispõe o art. 51, IV do CDC, já que agora, com 72 anos de idade, a contratação de novo plano individual seria extremamente oneroso, o que é incompatível com a boa-fé e equidade, especialmente porque há mais de 20 anos a agravada contribui como dependente para usufruir desse benefício.

Assim, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica também são fundamentos para mantê-la como beneficiária nos mesmos termos pactuados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS).”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp no 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

2. “A limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações
.
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019”
(RAI n.

1000021-44.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, 02.03.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - MORTE DO TITULAR - MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a morte do titular seus dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas
, desde que assumam as

obrigações dele decorrentes.

Precedente: AgInt no AREsp 1428473/SP
” ( RAC n.

1022188-34.2018.8.11.0041,

4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 24.06.20 -

negritei).

Em caso semelhante, sob minha relatoria, nesse sentido manifestei, vejamos:

“ APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO – DEPENDENTE – IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – ABUSIVIDADE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ). 2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. 3. Incorre em ato ilícito a imposição de nova contração com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS. 4. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15
.” (RAC no 0042666-85.2015.8.11.0041, minha relatoria. J. 01.08.18)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022